Tribunal: TJES
Processo: 5016242-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016242-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO FIGUEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. A embargante alega erro material na data final da obrigação, erro de premissa fática quanto à regularidade das intimações via sistema PJe e inaplicabilidade do art. 524, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe erro material no acórdão quanto à indicação do ano limite da obrigação de exibir documentos; (ii) determinar se o julgado padece de omissão ou erro de premissa fática em relação à validade das intimações processuais e à aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se erro de digitação no acórdão ao mencionar o ano de "20210", quando a data correta relativa ao óbito da pensionista e ao limite da obrigação constante no título executivo é o ano de 2021.

A alegação de vício de intimação carece de amparo, pois a embargante indicou expressamente a patrona responsável e as certidões dos autos confirmam a realização dos atos em nome da referida advogada.

Inexiste prova cabal de prejuízo ou desvinculação da causídica apta a declarar a nulidade dos atos de comunicação, conforme exige o § 5º do art. 272 do CPC.

A manutenção de petições subscritas pela mesma advogada após a decisão recorrida ratifica a regularidade da representação e das comunicações processuais.

O mero descontentamento com o resultado do julgamento e a intenção de reanalisar provas e mérito não autorizam o manejo de aclaratórios, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A tentativa de induzir o juízo a erro com argumentos contrários à realidade dos autos caracteriza intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte, apenas para retificar o erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O erro de digitação em data constante no acórdão configura erro material passível de correção via embargos de declaração.

A intimação realizada em nome de advogado expressamente indicado pela parte é válida, presumindo-se a regularidade da comunicação se inexistente prova de desvinculação.

A declaração de nulidade de intimação exige a comprovação de prejuízo concreto, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à satisfação do inconformismo da parte com a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 524, § 3º; 535 (CPC/73); 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5016242-13.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADO: ROBERTO RIBEIRO FIGUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
contra o v. acórdão de ID 14141342, proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão embargada fundamentou-se na desídia da Fundação em cumprir ordens judiciais de exibição de documentos necessários à liquidação do título executivo judicial, rechaçando as teses de nulidade de intimação e de irregularidade no polo ativo.

Em suas razões recursais (ID 15358476), a Embargante sustenta a existência de vícios que necessitam ser sanados, alegando, em síntese: (i) a ocorrência de erro material no voto condutor ao mencionar que a obrigação relativa às fichas financeiras impunha-se até o ano de "20210", quando o correto seria o ano de 2021, data do óbito da pensionista; (ii) erro de premissa fática quanto à regularidade das intimações, aduzindo que o sistema PJe indicava apenas a Dra. Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel como representante, profissional já destituída, o que teria impedido o recebimento das comunicações processuais pela Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro; (iii) inaplicabilidade do art. 524, § 3º, do CPC, por ausência de intimação pessoal da parte para a juntada dos documentos; e (iv) inexistência de comportamento reiteradamente omissivo, asseverando que atendeu às intimações e que a morosidade decorreu de falhas do sistema judiciário e da digitalização dos autos. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e revogar a multa aplicada.

De início, impõe-se reconhecer o erro material no acórdão, tal qual descrito pelo Embargante, ao mencionar o título executivo judicial lhe impunha obrigação relativa até o ano de "20210", havendo claro erro de digitação ao mencionar o ano de “2021”.

Portanto, no voto,
onde se lê
“
(i) apresentar documentação incompleta, restringindo-se às fichas financeiras até julho de 1996, quando o título executivo judicial lhe impõe obrigação relativa até o ano de
20210
”,
deve ser lido
“(
i) apresentar documentação incompleta, restringindo-se às fichas financeiras até julho de 1996, quando o título executivo judicial lhe impõe obrigação relativa até o ano de
2021
”.

Superado o acerto material, verifico, no mais, que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão de ID 14141342 julgou o caso concreto em estrita observância da realidade dos autos.

No que toca o alegado vício de intimação, restou expresso do acórdão que:

"A alegação de que a intimação teria ocorrido em nome de procuradora diversa da indicada não merece acolhida.

A própria agravante declarou nos autos a patrona responsável — Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, OAB/RJ 150.685 — e as certidões de intimação constantes dos autos revelam que foram efetivadas em seu nome.

Não há comprovação inequívoca de que a referida causídica estivesse desvinculada do processo ou que os atos de comunicação fossem inválidos. Incide, portanto, o art. 272, § 5º, do CPC, que exige prova cabal do prejuízo para declaração de nulidade, o que não ocorreu.".

Vale consignar que no ID 51292755, consta requerimento expresso da ora Embargante para que as intimações e demais comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome da
Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro
.

Consta do petitório:

“Alfim, requer a ré, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do § § 2º e 5º do art. 272, do Código de Processo Civil, que as futuras publicações, notificações, intimações e demais comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome da
Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro
, inscrita na OAB/RJ nº 150.685, com endereço na Av. Rio Branco, 110, 39º e 40º andares, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20040-001.

Nesses termos, Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2024.

Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro OAB/RJ nº 150.685

Stéfani Lobo dos Santos OAB/RJ nº 236.563”

E a arrostar qualquer dúvida sobre a regularidade da intimação em nome da referida advogada, a leitura atenta dos autos de origem, notadamente dos atos processuais praticados pela Embargante após a decisão aqui recorrida, revela que até os dias atuais as petições colacionadas pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA, são da lavra da advogada Dra. Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro.

Logo, evidencia-se, diante do trato expresso da matéria e da realidade dos autos de origem, que não há margem a se falar em vício do julgado, aproximando-se as razões do Embargante da litigância de má-fé, porquanto vislumbra-se tentativa de induzir este juízo a erro, bem como, o fim protelatório de seus aclaradores.

Na hipótese, portanto, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência do vício alegado.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento para forçar uma nova análise do mérito.

Como resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as provas, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Desta feita, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao embargos, apenas a retificar o erro material nos termos acima dispostos, sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo no mais incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.